Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-49.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005313-49.2018.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante JAIR HUNGARO, é embargado ABREU CONSULTING
FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. - ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005313-49.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 16948 - smc
2
Embargos de Declaração Cível no 1005313-49.2018.8.26.0565/50000
Embargante: Jair Hungaro
Embargado: Abreu Consulting Factoring e Fomento Mercantil Ltda. - Me
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 16948
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência
– acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e
fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005313-49.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 16948 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca a
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria
decisão recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis
expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não
guarda relação com essa característica específica.
Com efeito, o embargante afirma que foi prejudicado pela
decisão, que manteve a exigibilidade dos cheques.
Alega que foi vítima de estelionato e que a execução é nula
por isso e que a alegação de que a embargada é terceira de boa-fé não
pode prevalecer.
Entretanto, não há como amparar seu argumento.
Confira-se o que constou no acórdão:
“(...)
Com efeito, os cheques que embasam a ação estão a fls. 12/14.
São os cheques de números 712 e 713 do Banco Santander,
emitidos pelo réu.
A portadora era Amanda Soares Silva e esta os endossou à autora.
A emissão é de 15/02 e 15/03 de 2016 e o endosso não teve a data
especificada.
A fls. 113 consta um ofício expedido pela 7a Vara Cível de Santo
André, determinando que Célia Maria da Conceição Feitosa
realizasse a devolução desses cheques ao réu.
O ofício foi expedido em 07/02/2019.
A fls. 114 consta que o réu efetivamente os recebeu de volta, em
27/02/2019.
Esta ação foi distribuída em 17/07/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005313-49.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 16948 - smc
4
Ocorre que a devolução ocorreu pela própria autora e somente em
razão de determinação judicial.
Aliás, não poderia ser diferente, já que não cumprir a ordem
poderia acarretar as penas do crime de desobediência.
O endosso dos títulos, a fls. 13 e 15, foi feito em favor da autora por
Amanda Soares Silva, que não foi parte na ação movida pelo réu
contra Célia e Paulo.
A ação original foi movida por Jair e Fernanda contra Célia e Paulo.
A autora, Abreu Consulting, portanto, é terceira de boa-fé na
relação e a sentença não produz efeitos em relação a ela.
Os cheques não são inexigíveis erga omnes, mas sim apenas em
relação àqueles que seriam seus beneficiários originais, em razão
da declaração de rescisão contratual operada pela sentença.
Se entre a emissão dos cheques e a distribuição da ação os títulos
já haviam sido passados a terceiros, o que efetivamente ocorreu,
estes não podem ser prejudicados.
O art. 506 do CPC é claro: a sentença só produz efeitos entre as
partes, não prejudicando terceiros.
A relação original não afeta o crédito da autora.
(...)”
Ora, a questão está bem delineada e o embargante
pretende que uma sentença proferida em outro processo surta efeitos
perante terceiros que não foram parte naquela ação, o que não é permitido
pelo sistema processual.
Não há, outrossim, qualquer motivo intrínseco para declarar
a inexigibilidade dos cheques, já que os títulos são válidos por si mesmos.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005313-49.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 16948 - smc
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado
em 08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos
dispositivos legais e constitucionais, bastando que fique clara a
fundamentação adotada pelo julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos
embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento
de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção de erro
material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535
do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022,
incisos I, II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar
obscuridades e desfazer contradições, além de corrigir o erro material
observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer
vício a ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005313-49.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 16948 - smc
6
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial
deve fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e
RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito
do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE,
Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pelo embargante, não há que se falar em qualquer vício,
demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à
causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a
aplicação das penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator